Tribunal: TJBA
Processo: 8032206-47.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8032206-47.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: CLAUDIO AMARAL PEREIRA Advogado(s): ANA LUIZA SANTOS MARQUES, DEBORA SILVEIRA DE QUEIROZ PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA. DESCARACTERIZAÇÃO NA FASE EXECUTIVA. APLICAÇÃO ENTENDIMENTO DO TJ/BA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que declinou da competência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para processar execução individual fundada em título judicial coletivo oriundo de Mandado de Segurança, originalmente julgado pela Seção Cível de Direito Público em razão da prerrogativa de foro do Secretário de Administração do Estado da Bahia. A decisão agravada reconheceu que a fase executiva individual não atrai a competência originária do Tribunal, devendo ser processada por Vara de Fazenda Pública ou de Jurisdição Plena do domicílio do exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a competência originária do Tribunal de Justiça, fixada em razão da autoridade coatora com prerrogativa de função na fase de conhecimento do Mandado de Segurança Coletivo, subsiste na fase de execução individual do título judicial, movida exclusivamente contra o Estado da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência originária do Tribunal de Justiça, fixada ratione personae, decorre da qualidade da autoridade coatora na fase de conhecimento e não se perpetua na fase de execução, quando a autoridade deixa de integrar a relação processual. A execução individual de sentença coletiva tem natureza autônoma e não constitui fase do processo de conhecimento, distinguindo-se do cumprimento de sentença nos títulos individuais. Na execução individual fundada em título coletivo, a parte executada é o ente público (Estado da Bahia), e não a autoridade detentora de prerrogativa de foro, inexistindo fundamento para a competência do Tribunal. A jurisprudência da Seção Cível orienta que a execução individual de sentenças genéricas coletivas deve tramitar na primeira instância. O argumento de que restariam apenas atos ordinatórios a serem praticados pelo Tribunal não se sustenta, pois a execução contra a Fazenda Pública exige atos judiciais relevantes, inclusive decisões, cabendo ao juízo competente processá-los integralmente. A interpretação dos arts. 516, I, do CPC, e 92, I, “f”, do RITJBA deve ser sistemática, em harmonia com os princípios constitucionais de competência, não se aplicando à execução autônoma de título coletivo em que a causa de atração originária não mais subsiste. A remessa da execução ao primeiro grau não implica aplicação do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo adotado o procedimento comum previsto nos arts. 534 e seguintes do CPC. A concentração das execuções individuais no segundo grau compromete a racionalidade da estrutura judiciária e desvirtua a função constitucional dos Tribunais, impondo sobrecarga incompatível com sua atuação institucional. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032206-47.2022.8.05.0000, em que figuram como Agravante CLAUDIO AMARAL PEREIRA e como Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, de de 2026. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador (a) de Justiça